Tribunal: TJDFT
Processo: 0001479-38.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial negativa.
2. São fatores que traduzem fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime a alteração profunda da rotina da vítima, a necessidade de acompanhamento psicológico, a mudança de horários e a redução na sua fonte de renda obtida com o trabalho de motorista de aplicativo.
3. Configurado o concurso formal próprio entre três crimes distintos, procede-se à unificação das reprimendas mediante aumento da maior pena privativa de liberdade na razão de 1/5 (um quinto).
4. Recurso conhecido e desprovido.